Tribunal: TJDFT
Processo: 0744553-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, entendeu incabível a fixação de honorários contra o Distrito Federal. Argumenta a Agravante que a hipótese é de cabimento dos honorários, no caso, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Defiro o processamento do recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator